Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700029-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: OI MOVEL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE OLIVEIRA ALVES contra a decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que indeferiu a aplicação de multa em desfavor do agravado/executado, nos seguintes termos: "Indefiro, por ora, a aplicação da multa, porquanto a ré não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer (Súmula 410 do STJ). Intime-se. Cumpra-se (ID 45309531- pág. 2)." (grifou-se). Na via do presente recurso, o agravante/exequente sustenta ser inaceitável exigir a intimação do agravado/executado para o cumprimento da obrigação de fazer. Defende a não aplicação do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ. Requer o provimento do recurso interposto para que seja reconhecido o “cumprimento espontâneo pela ré da obrigação de fazer e a aplicação de multa pelos descumprimentos ocorridos”. Recolhido o preparo. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na hipótese, contudo, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação, mormente face a constatação de que já cumprida a obrigação, conforme destacado pelo agravante. Ademais, o indeferimento foi devidamente motivado em entendimento sumulado e reafirmado recentemente pela jurisprudência do STJ, no sentido de que a intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Nesse sentido, confira-se, por exemplo, o AgInt no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019. Diante disso, não é cabível o agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito